Tribunal: TJSP
Processo: 0510424-43.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0510424-43.2005.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado IMOB. MANDAGUARÍ
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No 18234/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0510424-43.2005.8.26.0366
APELANTE: Município de Mongaguá
APELADO: Imob. Mandaguari S/A

APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário -
Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão
do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda
Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de
bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5
anos) que tem início automático quando findo o prazo de
suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento
do REsp no
1340553/RS,
representativo
da
controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e
teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade,
que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão
mantida - Recurso NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Mongaguá contra a sentença de fls. 17/19, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Imob. Mandaguari S/A, em razão da prescrição
intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição intercorrente.
Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório.

Depreende-se dos autos que o Município de Mongaguá
ajuizou execução fiscal em 17/05/2006, objetivando a cobrança de IPTU
referentes aos exercícios de 2003 a 2005.
O Município requereu a citação do executado em
11/09/2007, porém antes da tentativa de citação, em 12/01/2012, requereu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
3
sobrestamento do processo em virtude de acordo de parcelamento.
Permaneceu inerte até 18/12/2019, quando requereu o prosseguimento do
feito. Sobreveio sentença extintiva em virtude da prescrição intercorrente em
05/02/2020.
De rigor o desprovimento do recurso.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos
de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC)
, as
seguintes teses:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.

E
ainda,
no REsp no
1340553,
representativo
da
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
4
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o
art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No
primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui,
portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo
a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de
que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
5
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano
de
suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
6
Logo, considerando-se que os autos permaneceram
paralisados por período superior a 6 (seis) anos ininterruptos, desde a data do
pedido de suspensão do processo (12/01/2012) até a data da prolação da
sentença (05/02/2020), inexistindo, na hipótese, cabal demonstração de óbice
à prescrição ou demonstração de prejuízo ao exequente, de rigor a extinção
da ação, como decidido na r. sentença.
No mais, no que tange à alegada interrupção do curso
prescricional em razão do parcelamento da dívida, melhor sorte não assiste à
Municipalidade. Com efeito, de fato a jurisprudência do E. STJ pacificou-se no
sentido de que a confissão da dívida, por meio do parcelamento interrompe a
prescrição, nos termos do art. 174, inc. IV, do CTN, recomeçando o prazo a
fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento
em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, possibilitando a
propositura ou a retomada da execução fiscal.
Entretanto, os documentos de fls. 11 e 14/15 não servem
como prova para ensejar o reconhecimento da dívida pelo executado,
tampouco a interrupção do prazo prescricional ou mesmo o descumprimento
de acordo. Vale ressaltar que, de sua leitura, não se extrai a data exata em
que firmado ou descumprido o parcelamento, além de unilateralmente
produzidos, não constando qualquer termo assinado pelo executado que os
corrobore, restando impossibilitado seu acolhimento para fins de interrupção
do prazo prescricional.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

Execução fiscal Taxa de fiscalização e ISS Extinção do processo
Prescrição Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do
crédito tributário e a propositura da ação impõe-se o reconhecimento
da prescrição Inteligência do art. 174, caput, do CTN Aplicação da
súmula 409 do C. STJ Possibilidade da decretação da prescrição de
ofício Requerimento de parcelamento apócrifo e tardio Inexistência de
causa
interruptiva
ou
suspensiva
da
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
7
Sentença mantIda Negado provimento ao recurso. (Apelação no.
0008718-89.2013.8.26.0176, TJSP, Rel. Des. José Luiz de Carvalho;
julgado em 27/02/2014).

Não se olvide que a prescrição pode ser decretada de
ofício pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, em
virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação,
possíveis óbices à extinção:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva
da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade
de argüir a existência de possíveis causas interruptivas e
suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do
art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, J. em 23/02/2010, DJe em 04/03/2010). (g. n.).

Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato
da Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois se inércia houve
no feito, também houve por parte da exequente.
Acrescente-se que a prescrição intercorrente se traduz
numa penalidade à desídia da exequente, garantindo ao contribuinte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510424-43.2005.8.26.0366 -Voto no
8
razoável duração do processo, para que não sofra indefinidamente os efeitos
de ter seu nome inscrito em dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator